Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO COMETIDO COM EMPREGO DE ASFIXIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO.
1. Não há nulidade posterior à pronúncia quando não demonstrado prejuízo à Defesa, além de ausente qualquer impugnação oportuna na ata de julgamento, implicando em preclusão da matéria.
2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
3. Havendo 2 (duas) ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.
4. O fato de a vítima deixar filhos órfãos, por si só, não justifica a análise desfavorável das consequências do crime.
5. É de se proceder à valoração negativa da culpabilidade se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
6. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
7. A ocorrência da confissão espontânea em sua forma qualificada justifica a adoção de percentual de redução inferior ao genericamente adotado para as atenuantes.
8. Não há que se falar em decretação da prisão preventiva do acusado se ausentes os requisitos necessários para tanto.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.